Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-08.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003542-08.2020.8.14.0051

APELANTE: IGOR SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do cp). Decisão dos jurados. Soberania do tribunal do júri. Ausência de manifesta contrariedade às provas dos autos. Tese de legítima defesa não comprovada. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais negativas fundamentadas. Súmula 231/stj. Manutenção da pena-base acima do mínimo legal. Direito de recorrer em liberdade já reconhecido na sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP) contra decisão do Tribunal do Júri que fixou a pena em 5 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se a pena imposta deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, notadamente nos depoimentos das testemunhas presenciais e nos laudos periciais, que afastam a alegação de legítima defesa.

4. O Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional, optou por condenar o réu com fundamento em provas suficientes da autoria e materialidade do crime. A anulação do julgamento só se justifica quando a decisão for arbitrária, o que não ocorre no caso.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo negativa a análise da culpabilidade do réu e das consequências do crime, justificando-se a pena-base acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, não sendo suficiente a mera divergência interpretativa sobre os fatos. 2. A fixação da pena acima do mínimo legal é admissível quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por IGOR SIQUEIRA DA SILVA em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena total
de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §1º, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05/05/2020, por volta das 20h45, o apelante, após uma discussão com sua companheira, envolveu-se em um desentendimento com a vítima, seu cunhado. A vítima tentou intervir na situação e retirar o réu do local. O apelante, contrariado, se armou com uma faca e desferiu um golpe fatal na região torácica da vítima, causando seu óbito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
submissão a novo julgamento,
sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, eis que o réu agiu em
legítima defesa.

Subsidiariamente, requer
o redimensionamento da pena, para que seja fixada no mínimo legal
, corrigindo-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais inidoneamente justificadas, com o
afastamento da Súmula 231/STJ
na segunda fase dosimétrica.

Pede, por fim, a
revogação da prisão preventiva
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa do apelante requer a
submissão a novo julgamento,
sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, eis que o réu agiu em
legítima defesa.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 15819141 – Págs. 40-42) e pelo Laudo de Perícia de Levantamento Local (ID 15819018 – Pág. 3).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em plenário, senão vejamos.

A testemunha informante Rellem Saiury Rego Sousa, sobrinha da vítima, declarou que todos estavam na sua casa para terminar a construção da mesma e no local ocorreram os fatos; que após terminar a cobertura da casa, a depoente, seu esposo e sua mãe foram se recolher e os demais ficaram bebendo do lado de fora; que sua casa possui dois quartos, e em um estava a depoente e seu esposo, e no outro estavam Igor e a mãe da depoente; que escutou algumas vozes e gritos vindos do quarto e foi até lá para ver o que estava acontecendo; que quando abriu a porta, viu os dois em uma discussão, e tentou com seu esposo tirar Igor para a parte de fora; que Igor se alterou e tentou agredi-los; que Igor pegou um pedaço de madeira para tentar bater na depoente e em seu esposo; que seu tio João Vitor chegou e viu a briga, e tentou apartar a confusão, acalmar; que chegou o primo de Igor, de nome Luiz Felipe, para ver o que estava acontecendo, e para tentar acalmar a briga, puxou o tio da depoente para fora, pelo pescoço em um “mata-leão”; que Igor aproveitou e saiu, entrou na casa vizinha, que é bem ao lado da sua, pegou a faca e retornou, e desferiu o golpe contra seu tio João Vitor; que Igor tentou correr, mas como a rua estava cheia, conseguiram pegá-lo; que Igor atacou seu tio João Vitor, desferindo um golpe de faca no peito; que seu tio estava tentando defendê-los, e na tentativa de acalmar Igor, acabou alterando-o mais; que Igor e João Vitor nunca tiveram problemas entre si, que até saiam para pescar; que Igor estava alterado, estava discutindo com a mãe da depoente, que era a esposa de Igor; que a depoente e seu esposo tentaram colocar Igor para fora, para apartar a discussão; que Igor não chegou a bater na mãe da depoente, mas empurrou-a na porta; que Igor empurrou a mãe da depoente porque estavam tentando colocá-lo para fora e ele queria entrar novamente; que depois de esfaquear João Vitor, Igor tentou fugir, correndo na rua; que seu tio era pedreiro; que sua mãe mantinha relacionamento amoroso com Igor há uns 2 anos; que a esposa de seu tio João Vitor estava grávida de cinco meses na época dos fatos.

A testemunha Emanoel Bonfim Júnior, policial militar, declarou que recorda em parte dos fatos; que foram acionados para responderem a uma ocorrência envolvendo arma branca; que ao chegar no local perceberam duas pessoas lesionadas; que uma delas já estava em óbito e que a outra estava perfurada; que no local havia muita confusão; que foi relatado aos policiais que a pessoa que estava viva teria caído e se ferido com a faca; que no local só fora apreendida uma faca, e que ela estava na mão esquerda da pessoa que estava viva, que seria o acusado; que de acordo com o SAMU o estado da pessoa que ainda estava viva na ocasião e que fora socorrido era grave.

Ao ser interrogado em plenário, o réu declarou que estava bebendo com a vítima desde as 08h00 da manhã; que a confusão começou por volta das 19h30; que o motivo da confusão foi o barulho do som; que após discussão com sua esposa, o João Vitor entrou na casa e lhe deu uma gravata pelas costas; que foi jogado na parte da frente da casa e travou luta corporal com a vítima; que João Vitor puxou uma faca da cintura, partiu contra o depoente e o acertou um golpe; que conseguiu desarmar a vítima, tomou a sua faca e o furou; que tentou fugir, mas não foi muito longe; que após não recorda de mais nada; que Rellem permaneceu trancada no seu quarto; que em momento algum ela saiu do seu quarto; que não foi na casa da vizinha pegar a faca.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência de homicídio qualificado praticado pelo réu.

Incabível a alegação de legítima defesa. Os laudos periciais demonstram, de forma inequívoca, que a vítima foi atingida por um único golpe na região torácica, em um ponto vital, sem sinais de luta corporal prévia.

O Laudo de Necropsia Médico-Legal atesta que a
causa mortis
foi
“óbito devido anemia aguda devido hemorragia interna devido lesão de víscera torácica devido esfaqueamento.”

Esse laudo e o depoimento da testemunha presencial afastam a tese de legítima defesa porque não há evidências de que a vítima estivesse armada e tenha atacado o acusado, o que demonstra desproporcionalidade na reação do réu.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória de homicídio simples. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de legítima defesa ou de homicídio privilegiado, tendo sido, esta última, aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Pena

Por fim, a defesa pede
o redimensionamento da pena, para que seja fixada no mínimo legal
, corrigindo-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais inidoneamente justificadas, com o
afastamento da Súmula 231/STJ
na segunda fase dosimétrica, para permitir que a reprimenda reste reduzida abaixo de seu patamar mínimo.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 22767528):

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo a vítima com uma faca de forma violenta em local vital do corpo humano, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente bons antecedentes assim irei considerar como
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
favorável
, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos da mesma natureza indicando uma tendência a produzir resultados graves com suas condutas; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando que isso não foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como
favorável
ao réu; Já no tocante as circunstâncias não isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar
favorável
ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada, entendo isso como
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em
um oitavo
e tendo como premissa a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

B –
Das agravantes e atenuantes
: Na segunda fase de fixação da pena não verifico a presença de agravantes, por isso, não promovo nenhuma alteração na pena do acusado. Por outro lado, verifico a presença da atenuante da
confissão
(CP, artigo 65, inciso, III, alínea d), eis que o acusado não negou os fatos embora tentou justificá-los, por isso, reduzo sua pena para
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

C –
Das causas de aumento e de diminuição da pena
: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena, por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, ou seja, o
privilégio
, que previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal que determina uma diminuição da pena de um sexto a um terço, e, diante do quadro existente no processo e da forma como os fatos aconteceram que deve ser diminuído de um sexto, assim, reduzo a pena para
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

D –
Da pena definitiva -
Desta forma fica a pena do réu
IGOR SIQUEIRA DA SILVA
fixada em
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
para o delito de
homicídio privilegiado
tendo como vítima
João Vitor Rego Mileo
(CP, artigo 121, §1º).

(...)

Determino também que a pena do réu
deverá ter seu cumprimento retomado no regime semiaberto
tendo em vista o determinado no artigo 33, §2º, aliena “b”, do Código Penal.

(...)

Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de pena inferior a 15 (quinze) anos de reclusão no tocante a ela,
com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e” e §4º do Código de Processo Penal
(norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º do CPP, é imediata) concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 09 anos e 6 meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu e as consequências do crime
. Não ponderou, a meu ver,
justificativa plausível apenas para a culpabilidade do réu
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, no tocante à
culpabilidade do réu,
embora a inidônea justificativa utilizada pelo juiz,
tem-se que ela é, sim, desfavorável
, pois evidencia um grau de reprovabilidade acima do ordinário em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, tendo em vista que o crime foi cometido após uma decisão consciente de buscar a arma e retornar para atacar a vítima na presença de seus familiares., o que torna lícita a análise negativa de tal vetor.

Relativamente às
consequências do crime,
a justificativa usada pelo juiz, no sentido de que a vítima era pessoa jovem deveras jovem (27 anos), é
idônea
,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial de Antônio Vagner Silva Costa, o qual buscava a redução da pena-base fixada pela prática de homicídio qualificado, pleiteando a superação da Súmula 231/STJ e a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação de atenuantes; (ii) verificar se o acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 de repercussão geral). 4.
O Tribunal de origem fundamentou de maneira concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, com base no número de disparos efetuados pelo réu e na idade da vítima, jovem de 25 anos. 5. A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, só é permitida em hipóteses de flagrante ilegalidade, ausente no caso
. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, em sua 5ª Turma, mantém o entendimento de que não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, reafirmando a validade da Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio simples, que vai de 6 a 20 anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Não havendo correção na pena-base, não há que se falar em afastamento da Súmula 231/STJ
na segunda fase dosimétrica.

Por fim, t
enho como prejudicado o pleito de revogação da prisão preventiva, eis que, do trecho da r. sentença condenatória acima transcrito, vê-se que o magistrado
a quo
já concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025